Tribunal: TJMT
Processo: 0009132-94.2008.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009132-94.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBERSON KIEDIS MACHADO (APELANTE), GILMAR NOVAIS LIMA DO CARMO - CPF: 017.250.351-54 (APELANTE), ALISON GOMES - CPF: 057.971.589-22 (APELANTE), CLEBERSON KIEDIS MACHADO - CPF: 016.180.131-57 (APELANTE), ALISON GOMES (VÍTIMA), ALISON GOMES - CPF: 057.971.589-22 (VÍTIMA), ROSALINA KIEDIS GOMES - CPF: 483.474.429-91 (ASSISTENTE), PATRICIA DA SILVA COIMBRA - CPF: 036.847.041-56 (ASSISTENTE), MARIA NALVA NOVAIS DE LIMA (ASSISTENTE), KELLY ISMEI KIEDIS MACHADO - CPF: 040.635.911-31 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE ARAUJO GOMES - CPF: 918.369.801-91 (ASSISTENTE), GILDO EZIDIO DOS SANTOS - CPF: 001.211.801-07 (ASSISTENTE), LUCIMARA DE LIMA (ASSISTENTE), ROSANA DA SILVA (ASSISTENTE), GILMAR NOVAIS LIMA DO CARMO - CPF: 017.250.351-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISON GOMES - CPF: 057.971.589-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado. Decisão do Tribunal do Júri. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu, condenado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, à pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado.

2.

Os fatos narrados apontam que o réu, premeditou o homicídio da vítima, atraindo-a para um local deserto onde foi executada com disparos de arma de fogo. A motivação do crime teria sido uma cobrança relacionada à devolução de arma de fogo.

3.

A Defesa pleiteia a anulação do julgamento, alegando decisão contrária às provas dos autos, insuficiência de prova judicializada e falhas na investigação.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos; e (ii) verificar a alegação de ausência de provas judicializadas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

5. A materialidade do crime foi comprovada por laudos técnicos e periciais. A autoria foi respaldada por depoimentos testemunhais e indícios concatenados nos autos, incluindo confissão indireta relatada por testemunha e depoimentos colhidos na fase policial.
6. A soberania das decisões do Tribunal do Júri foi respeitada, uma vez que os jurados basearam seu veredicto em elementos probatórios coerentes e em conformidade com o conjunto fático-probatório. Inexistência de arbitrariedade ou de desconexão entre as provas apresentadas e o veredicto.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária às provas dos autos quando há suporte probatório para o veredicto. 2. Depoimentos colhidos na fase policial e não repetidos em plenário podem ser considerados desde que corroborados por outras provas e circunstâncias do caso."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; TJMT, N.U 0010696-45.2007.8.11.0042, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Cleberson Kiedis Machado
, que foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito da Comarca de Cuiabá/MT
, pela prática do crime de
Homicídio Qualificado
descrito no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe)
e
IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90, alterada pela Lei nº 11.464/2007, à pena de
12 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado.
(Id. 248336255)

Em suas
razões
recursais, a Defesa pleiteia a
anulação do julgamento
, argumentando que
não existem provas judicializadas
suficientes para sustentar sua condenação. Alega que o veredicto foi fundamentado em depoimentos indiretos e elementos informativos colhidos na fase policial, os quais não foram submetidos ao contraditório, ferindo assim o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Aduz também que as investigações apresentaram falhas, culminando em uma decisão desproporcional e dissociada dos fatos. (Id. 248336274)

As
contrarrazões
oferecidas pelo d.
Promotor de Justiça
, são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 248336277)

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 8072/90 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – INVIABILIDADE – ACOLHIMENTO DA TESE MINISTERIAL COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – SOBERANIA DA DECISÃO DOS JURADOS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO."

É o relatório.

À d. revisão

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia
12.9.2006,
a Central de Operações da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Comarca de Cuiabá-MT foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio no bairro Novo Paraíso. No local, foi encontrado o corpo de
Alison Gomes
, vítima de aproximadamente cinco disparos de arma de fogo.

As investigações preliminares indicaram que a vítima havia procurado
Gilmar Novais Lima do Carm
o (corréu), para cobrar a devolução de uma arma de fogo que lhe havia sido emprestada. Em razão dessa cobrança,
Gilmar,
em conluio com
Cleberson Kiedis Machado
premeditaram o crime. No dia do fato, ambos atraíram a vítima para uma área deserta e, de forma deliberada, efetuaram os disparos que culminaram no homicídio de
Alison Gomes.

Por esses fatos,
Cleberson Kiedis Machado
e Gilmar Novais Lima do Carm
o foram
denunciados
(Id. 248334682-Pg.4) e posteriormente
pronunciados
(Id. 248334696-Pg.11) pela suposta autoria do crime de
Homicídio Qualificado
descrito no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
.

Após submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, o magistrado de primeiro grau, ao acolher a decisão soberana do Conselho de Sentença,
absolveu

Gilmar Novais Lima do Carmo
das imputações que lhe eram feitas. Por outro lado, condenou
Cleberson Kiedis Machado
exatamente nos termos descritos na denúncia, aplicando-lhe a pena devidamente detalhada no relatório. (Id. 248336255)

Neste grau de jurisdição, a defesa de
Cleberson
pede
absolvição
com base na negativa de autoria, ausência de testemunhas oculares e na insuficiência de provas judicializadas. Argumentou que a condenação foi baseada em depoimentos indiretos e elementos informativos não submetidos ao contraditório, em violação ao art. 155 do CPP. Criticou a precariedade da investigação, que se prolongou por seis anos sem apresentar evidências concretas, e invocou a teoria da perda da chance probatória, apontando falhas do Estado em esclarecer os fatos. Requereu, assim, a anulação do julgamento ou, subsidiariamente, a realização de um novo júri.

Pois bem.

A
materialidade
do delito restou suficientemente comprovada nos autos, por meio de documentos técnicos e periciais que detalham os eventos. O boletim de ocorrência (Id. 53830776-Pg.8) e a Portaria (Id. 53730776-Pg. 6) inicialmente descrevem os primeiros registros do homicídio, enquanto o Laudo Pericial Local do Crime (Id. 248334684-Pg.11-27);e o Laudo Pericial – Necropsia (Id. 248334682-Pg.34) evidenciam os ferimentos causados por disparos de arma de fogo que culminaram na morte da vítima,
Alison Gomes.

Além disso, os
Relatórios de Investigação Preliminar
(Id. 248334682-Pg.25) e o
Relatório Policial nº 326/2011
(Id. 248334684) oferecem uma reconstrução dos eventos, associando os elementos técnicos a indícios testemunhais, reforçando a materialidade do homicídio.

Quanto à autoria, os depoimentos colhidos ao longo do processo apresentam uma narrativa que conecta
Cleberson
ao homicídio, de forma concatenada. Explico.

Rosalina Kiedis Gomes,
mãe da vítima, foi ouvida em plenário e reafirmou ter recebido uma confissão do réu durante uma ligação telefônica, na qual ele admitiu ter matado
Alison
por ordem de seu pai. Essa confissão, ainda que indireta, foi detalhada e se revelou coerente com o restante dos elementos probatórios.

Na fase policial,
Maria Nalva Novais de Lima
, mãe de Gilmar, afirmou que viu
Cleberson
e o corréu caminhando juntos pouco antes de ouvir os disparos que resultaram no homicídio. Embora
Maria Nalva
não tenha sido ouvida em plenário, seu depoimento foi considerado importante para conectar o réu ao cenário do crime

A defesa questiona a ausência de
Patricia da Silva Coimbra,
companheira da vítima, no plenário, argumentando que seu depoimento extrajudicial não deveria ser considerado em razão da falta de contraditório. Contudo, o relato de Patricia trouxe informações importantes sobre a dinâmica do crime, como o fato de Alison ter emprestado uma arma de fogo a Gilmar, o que contextualiza o vínculo entre os envolvidos e reforça a tese de premeditação. A ausência de Patricia no plenário se deu por razões justificadas, uma vez que ela se mudou de Estado devido a ameaças. Embora sua ausência tenha reduzido o peso do depoimento, este não foi isolado, mas sim corroborado por outros elementos.

O depoimento de
Kelly Ismei Kiedis Machado
também merece atenção. Na fase policial,
Kelly
afirmou que
Gilmar
havia confessado ser o autor dos primeiros disparos contra a vítima. No entanto, em plenário, alegou não se recordar do depoimento anterior, embora tenha reconhecido sua assinatura nos autos. Essa mudança enfraquece a narrativa inicial, mas não invalida as demais provas que situam Cleberson como autor do crime.

A defesa também questiona a ausência de testemunhas oculares que tenham presenciado a execução do homicídio. No entanto, é sabido que a prova testemunhal não é a única forma de se atribuir a autoria de um crime. No presente caso, o conjunto probatório é formado por depoimentos que situam o réu no contexto e na dinâmica do crime.
Maria Nalva Novais de Lima
, mãe do corréu Gilmar, declarou em sede policial que viu
Cleberson
e
Gilmar
juntos momentos antes dos disparos que culminaram na morte da vítima. Esse depoimento, embora colhido na fase inquisitorial, é compatível com as demais provas e foi analisado no julgamento.

Quanto às críticas à investigação policial, é importante destacar que as falhas apontadas pela defesa, como o prolongamento do inquérito, não anulam as provas produzidas e debatidas em juízo. Os laudos periciais, como o laudo de necrópsia e o exame do local do crime, são provas técnicas que descrevem a dinâmica do homicídio e corroboram os depoimentos das testemunhas. A defesa não apresentou elementos concretos que demonstrem prejuízo à ampla defesa ou qualquer irregularidade grave que comprometa a validade da investigação.

Por fim, a defesa alega que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos. Essa alegação não se sustenta diante do conjunto probatório. O Tribunal do Júri baseou sua decisão em elementos que, embora predominantemente circunstanciais, apresentam coerência interna e encontram respaldo nos autos. A confissão relatada por
Rosalina,
os depoimentos de
Maria Nalva
e a dinâmica dos fatos descrita nos laudos periciais fornecem uma base sólida para a condenação. Para que uma decisão seja considerada manifestamente contrária às provas, seria necessário que não houvesse qualquer conexão entre as provas apresentadas e o veredicto, o que não ocorre no presente caso.

A soberania do Tribunal do Júri, assegurada pela Constituição Federal, não pode ser desconsiderada, especialmente quando a decisão encontra respaldo nos autos. Ainda que a defesa tenha buscado fragilizar os depoimentos apresentados, não demonstrou a inexistência de provas ou a impossibilidade de se formar um juízo de certeza quanto à autoria do crime.

Deste e. TJMT:

“A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes nestes autos, opta por uma das versões apresentadas, fundada em prova produzida durante a instrução processual, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto for arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie. Além disso, é sabido que havendo duas versões nos autos, uma apresentada pela acusação e outra pela defesa, ambas fundadas em provas produzidas durante a instrução penal, é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo, pois, como se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais. (...).” (TJMT - N.U 0010696-45.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Ademais, o posicionamento adotado neste voto está alinhado ao
Enunciado Criminal Orientativo n. 13
desta Corte de Justiça, que estabelece:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Assim, considerando que a decisão dos jurados encontra substrato no acervo probatório coligido nos autos, não vejo como dar guarida ao pedido de novo julgamento.

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer da PGJ,
nego provimento
a este recurso de
apelação interposto por
Cleberson Kiedis Machado
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024